Tribunal: TJMT
Processo: 1049026-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049026-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049026-77.2019.8.11.0041

APELANTES:

CÉLIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTI e
BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CÉLIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTI e
BANCO BMG S/A,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
rejeitando
o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, mantendo
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes referente ao cartão de crédito, no percentual de
4,70% ao mês, determinando a compensação,
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, acrescido de juros moratórios na de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o dispêndio,
julgando improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação a requerente a obrigação restou suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Em suas razões recursais, a autora, para fins de prequestionamento, sustenta que desde 2010 possui descontadas 117 (cento e dezessete) parcelas a título de cartão de crédito diretamente da sua folha de pagamento, que já alcançou o valor superior a R$18.143,06 (dezoito mil, cento e quarenta e três reais e seis centavos).

Relata que o contrato discutido se trata de contrato de empréstimo pessoal, operação cujo valor liberado é de R$1.239,56 (hum mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$84,76 (oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) a juros de 2,46% ao mês.

Sustenta que o banco enviou, sem a sua autorização, um cartão de crédito e passou a cobrá-la através de descontos em folha, sem contrato, sem informações, sem transparência, sem taxa de juros, em total desconformidade com aquilo que determina nosso ordenamento jurídico.

Acrescenta, ainda, que foram realizadas 3 (três) transferências bancárias, entre 2012 a 2015, sendo de R$427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), R$1.746,00 (hum mil, setecentos e quarenta e seis reais) e R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais), e para justificar suas alegações dos descontos, o apelado apresenta somente comprovantes de transferência na conta da apelante e 1 (um) “termo de adesão” totalmente duvidoso, descumprindo o que estabelece tanto o CDC e as Resoluções do BACEN.

Pondera que nunca teve posse de qualquer documento que fizesse referência ao empréstimo consignado contraído, muito menos de documentos referente à contratação do serviço de cartão de crédito, e desde 2010 possui descontos a título de cartão de crédito diretamente da sua folha de pagamento, que já alcançou o valor superior a R$18.143,06 (dezoito mil, cento e quarenta e três reais e seis centavos), da sua única fonte de renda.

Indaga que o Juízo não manifestou quanto a suspensão dos descontos realizados diretamente do salário da apelante, permitindo que o apelado continue efetuando os abatimentos mensalmente na folha de pagamento.

Expõe que o magistrado equivocou-se em determinar a taxa de juros em 4,7% ao mês se pautando nas faturas do cartão de crédito, pois, conforme resta evidente nos autos, não houve autorização expressa e formal os descontos dos salários da Apelada sob a rubrica cartão de crédito.

Afiança que não há no documento informações claras, precisas e necessárias quanto aos valores transferidos, a taxa de juros mensal, anual, condição de pagamentos e outros onde não transmite ao consumidor a clareza devida do serviço que está realmente sendo ofertado/contratado.

Defende a unilateralidade das faturas apresentadas, bem como a existência de dano moral a ser indenizado, requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a acolher o pedido inicial, condenando o apelado a restituir em dobro os valores excedentes e ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência fixando-a em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 58744470).

Por sua vez, o
BANCO BMG
defende a validade do negócio jurídico ante a contratação de cartão de crédito, sustentando que o referido contrato permaneceu ativo e regular, sem qualquer objeção suscitada pela parte consumidora, ou mesmo requerimentos para elucidação das condições contratadas, caso fosse de seu interesse; mesmo podendo exercer seu direito consumerista, não o fez.

Expõe o não cabimento de restituição de valores uma vez que não cometeu qualquer irregularidade nas cobranças de juros e na modalidade de serviço em que a parte apelada contratou e que ainda que alguma responsabilidade fosse ser imputada ao apelante, não deve ser este obrigado a repetir o indébito, pois os valores pretendidos pela parte apelada eram legitimamente devidos, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento dos consectários legais (Id. 58744472).

Contrarrazões ofertadas pelo Banco no Id. 58744477, com preliminar de juntada de novos documentos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões conforme certificado no Id. 58744480.

Preparo recolhido pelo banco no Id. 58744473. A autora é beneficiária da judiciária gratuita conforme certificado no Id. 60736471.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CÉLIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTI

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
em desfavor do
BANCO BMG
S/A
,
onde narra em sua inicial que
adquiriu empréstimos consignados no ano de 2010, oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento e com passar dos anos a requerente percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica cartão crédito.

Afirma que
entrou em contato com o Banco requerido para saber por que as parcelas não haviam acabado e estava sendo descontadas sob a rubrica de cartão de crédito, ocasião em que o requerido não prestou qualquer informação à mesma, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
rejeitando
o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, mantendo
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes referente ao cartão de crédito, no percentual de
4,70% ao mês, determinando a compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, acrescido de juros moratórios na de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do dispêndio,
julgando improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação restou suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que o banco, em síntese, defende a validade do negócio jurídico ante a contratação de cartão de crédito, sustentando que o referido contrato permaneceu ativo e regular, sem qualquer objeção suscitada. Já a autora apela sustentando que o banco enviou, sem a sua autorização, um cartão de crédito e passou a cobrá-la através de descontos em folha, sem contrato, sem informações, sem transparência, sem taxa de juros, em total desconformidade com aquilo que determina nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a autora-apelante recebeu por meio de transferência eletrônica direta (TED) os valores de
R$1.746,00 (mil, setecentos e quarenta e seis reais) – Id. 58742486, sob a rubrica de “saque complementar”; o valor de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) – Id. 58742484, sob a rubrica “saque complementar”; e o valor de R$427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) – Id. 58742488, sob a rubrica “telesaque cartão”
.

A despeito disso, embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão para Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito no 170970222, celebrado entre as partes (Id. 58742485), tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto nos proventos da requerente.

Nota-se que a autora é servidora pública estadual, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo pessoal (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contento, limitando-se o banco requerido em decantar a regularidade da sua contratação, tendo por base a mera juntada do
Termo de Adesão para Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito no 170970222, celebrado entre as partes
junto à sua peça de defesa
(Id. 58742485)
.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por falar em juros, o termo de adesão apresentado pelo banco no Id. 58742485, traz como referência e características de empréstimo consignado “normal”, uma vez que apresenta como valor solicitado a importância de R$2.182,68 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), como valor liberado R$1.239,56 (mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) vezes de R$84,76 (oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), apresentando como taxa de juros fixada em 2,46% a.m. e 34,37% a.a.

Importante ressaltar, ainda, que embora a autora tenha realizado compras no mencionado cartão, consoante se infere das faturas acostadas nos Ids. 58742492/58742493, não foram realizados saques, o que revela que a autora, embora tenha utilizado o cartão de crédito para operações corriqueiras, tinha a intenção de ter contratado um empréstimo consignado.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que os demonstrativos das transações apresentadas com a contestação são detalhados, discriminado valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, dentre eles: açougue, recarga de celular, distribuidora, cosméticos, o que concede a presunção de veracidade, justificando-se a manutenção da cobrança respectiva.

Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC
[1]
, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês, conforme a taxa já aplicada pelo magistrado ‘a quo’.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.

5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveres de boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tem potencial de induzir o consumidor a erro, ante a falta de clareza sobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectiva taxa deve adequar-se à média de mercado. – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, j. 07/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020